Tribunal: TJPA
Processo: 0807983-50.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807983-50.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ANAJAS

AGRAVADO: SANDRA MARIA DE AZEVEDO LOPES

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO PISO SALARIAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ART. 198 CF/88. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. DIFERENÇA SALARIAL DEVIDA. DECORRENTE DA INOBESERVÂNCIA DO PISO SALARIAL. PISO SALARIAL QUE NÃO INCLUI AS DEMAIS VERBAS INTEGRANTES DA REMUNERAÇÃO. MÉRITO. DECISÃO MANTIDA.

1-
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo MUNICÍPIO DE ANAJÁS contra decisão, na qual o Juízo da Vara Única da Comarca de Anajás deferiu parcialmente o pedido liminar para determinar que o Ente Municipal regularize o pagamento do vencimento da autora conforme o piso salarial, e repasse das verbas pela União;

2
- Com a Emenda Constitucional 120/2022, a Constituição Federal atribuiu à lei federal a regulação sobre o piso salarial profissional dos Agentes Comunitários de Saúde, a teor do disposto no artigo 198, da Carta Magna;

3-
A Lei n. 11.350/2006 regulamenta o § 5º do artigo 198 da Constituição da República regulando o exercício profissional dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias;

4-
Do contexto legal, o Município não paga o valor do salário referente ao piso nacional vigente (art. 198, § 9º - CF, que institui que o vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias não será inferior a 2 (dois) salários mínimos, repassados pela União aos Municípios, aos Estados e ao Distrito Federal (Incluído pela Emenda Constitucional nº 120, de 2022).

5
- Agravo de Instrumento desprovido. Decisão mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 20ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 10 a 17/06/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo MUNICÍPIO DE ANAJÁS contra decisão (Id. 89212272 – Processo nº 0800225-17.2022.8.14.0077) na qual o Juízo da Vara Única da Comarca de Anajás deferiu parcialmente o pedido liminar para determinar que o Ente Municipal regularize o pagamento do vencimento da autora conforme o piso salarial, e repasse das verbas pela União.

Alega que foi proposto contra si, ação de obrigação de fazer em que a agravada aduz exercer a função de Agente de Combate a Endemias/Microscopista, percebendo 1 (um) salário mínimo pela carga horária semanal de 40 (quarenta) horas, e que apesar de a Emenda Constitucional nº 120, de 5 de maio de 2022, ter instituído o piso salarial nacional de 2 (dois) salários mínimos para os Agentes de Combate a Endemias, o Município não vem cumprindo com a regra inserida no art. 198, § 9º, da Constituição da República, bem como o pagamento do adicional de insalubridade e periculosidade.

Argui que o juiz monocrático deferiu a liminar apenas quanto ao pleito do piso salarial. Assevera que a recorrida foi aprovada mediante processo seletivo público para o cargo de MICROSCOPISTA, e não para Agente de Combate às Endemias.

Sustenta que a decisão agravada padece de fundamentação devendo ser anulada, bem como defende a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo.

Diz que o fumus boni iuris se materializa na exposição dos motivos acerca do indeferimento da ação ou da sua improcedência, sobretudo a diferença patente existente entre os cargos de ACE, custeado com verba federal, e Microscopista, pago com recurso municipal e o periculum in mora in verso diante do prejuízo irreparável causado à Municipalidade que não dispõe de recursos e/ou fonte de custeio para aumentar os salários dos Microscopistas em caso de desvio de função.

Requer a concessão do efeito suspensivo e no mérito o provimento do presente recurso.

Coube-me o feito por distribuição.

Em decisão ID 14177368, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Os agravados não apresentaram contrarrazões, conforme consignado na certidão ID 15601519.

O Ministério Público nesta instância manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id. 17908566).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Ratifico o juízo de admissibilidade na decisão de ID 14177368.

Trata-se de agravo de instrumento (Id 14157144), com pedido de nulidade ou suspensão de decisão, interposto pelo MUNICÍPIOS DE ANAJÁS, contra decisão na qual o Juízo da Vara Única da Comarca de Anajás deferiu parcialmente o pedido liminar para determinar que o Ente Municipal regularize o pagamento do vencimento da autora conforme o piso salarial, e repasse das verbas pela União, restituição de valores com pedido de tutela de urgência, o qual
deferiu parcialmente
, nos seguintes termos:

“No que concerne ao pleito liminar pela implementação do piso salarial e do alegado pelo réu em sede preliminar, apesar do aduzido por este, o próprio requerido afirma que o repasse do vencimento está de acordo com o piso nacional, pois a União estaria repassando o valor corretamente. Logo, depreende-se que eventual irregularidade estaria sendo perpetrada pelo ente municipal. Diante de tal panorama, estão demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela provisória de urgência, estando a probabilidade do direito devidamente ancorada pela legislação constitucional e o perigo de dano consubstanciado pelo possível óbice ao direito fundamental de subsistência, haja vista que se trata de verba alimentar, motivo pelo qual
DEFIRO PARCIALMENTE o pleito liminar, fulcrado no art. 300 do CPC, e DETERMINO que o Município regularize o pagamento do vencimento da parte autora conforme o piso salarial, na medida do repasse das verbas pela União
”

(grifo nosso)

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Inicialmente, há de ser destacar o art. 198 da Constituição Federal, que, em seu § 5º, prevê a existência de um piso salarial para os agentes comunitários de saúde:

“Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: (EC no 29/2000, EC no 51/2006, EC no 63/2010 e EC no 86/2015)

I–descentralização, com direção única em cada esfera de governo;

II – atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;

III–participação da comunidade;

(...)

§ 5º Lei federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os Planos de Carreira e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, competindo à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para o cumprimento do referido piso salarial.”

A Lei n. 11.350/2006, que regulamenta o § 5º do artigo 198 da Constituição da República, estabelece que as atividades de Agente Comunitário de Saúde (ACS) e de Agente de Combate às Endemias (ACE) ocorrem, exclusivamente, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, na execução das atividades de responsabilidade dos entes federados, mediante vínculo direto entre os referidos Agentes e órgão ou entidade da Administração Direta, Autárquica ou Fundacional.

Com a Emenda Constitucional 120/2022, onde atribuiu a Constituição Federal a seguinte redação:
art. 198,
§ 9º
O vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias não será inferior a 2 (dois) salários mínimos, repassados pela União aos Municípios, aos Estados e ao Distrito Federal
. Assim, concedeu à lei federal a regulação sobre o piso salarial profissional dos Agentes Comunitários de Saúde, a teor do disposto no artigo 198, da Carta Magna.

Foi editada a Lei nº 12.994, de 17.06.2014, introduzindo o artigo 9º-A, à Lei n. 11.350/2006, com a seguinte redação:

"Art. 9º-A. O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias para a jornada de 40 (quarenta) horas semanais.

§ 1º O piso salarial profissional nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias é fixado no valor de R$ 1.550,00 (um mil, quinhentos e cinquenta reais) mensais.

§ 2º A jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas exigida para garantia do piso salarial previsto nesta Lei deverá ser integralmente dedicada a ações e serviços de promoção da saúde, vigilância epidemiológica e combate a endemias em prol das famílias e comunidades assistidas, dentro dos respectivos territórios de atuação, segundo as atribuições previstas nesta Lei.

Art. 9º-B. (VETADO).

Art. 9º-C. Nos termos do § 5º do art. 198 da Constituição Federal, compete à União prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para o cumprimento do piso salarial de que trata o art. 9º-A desta Lei".

Reajustando o valor do piso, sobreveio a Lei federal nº 13.708/2018, alterando o teor do § 1º da Lei 11.350/2006 nos seguintes termos:

“
Art. 9º

(...)

§ 1º O piso salarial profissional nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias é fixado no valor de R$ 1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta reais) mensais, obedecido o seguinte escalonamento:

I - R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais) em 1º de

janeiro de 2019;

II - R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) em 1º de janeiro

de 2020;

III - R$ 1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta reais) em 1º de

janeiro de 2021
”.

A decisão assegura o pagamento do piso salarial a autora que é Agente Comunitário de Saúde municipal, dado pela Lei nº 12.994/2014, que acrescentou o artigo 9º-A, §1º, à Lei nº 11.350/2006, em R$ 1.550,00 (um mil quinhentos e cinquenta reais).

Diante da previsão legal, é certo, portanto, que o vencimento aplicado no âmbito do ente federativo em específico não pode ser inferior ao estabelecido em lei federal e que o reajuste do
quantum
deve acontecer anualmente.

O ajuste dos vencimentos desses profissionais ao valor do piso nacional é obrigatório, porquanto a organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício de profissões é matéria de competência privativa da União; devendo ser observada desde a entrada em vigor da norma legal, prescindindo da existência de lei municipal nesse sentido.

A Corte Superior de Justiça já consolidou o entendimento sobre a aplicabilidade do piso nacional salarial definido para os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate a Endemias (ACE) sem se falar em lei específica municipal.

Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. PISO SALARIAL PROFISSIONAL DA CATEGORIA. INSTITUIÇÃO PELA LEI FEDERAL 12.994/2014.

1. A EC 63/2010 tornou obrigatória a adoção de piso salarial profissional nacional para os agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, ao acrescentar o § 5o. ao art. 198 da CF, estabelecendo que sua instituição se desse por lei federal.

2. A Lei Federal 12.994/2014 - que alterou a Lei 11.350/2006 para estipular as diretrizes referentes ao plano de carreira dos agentes comunitários de saúde; os mecanismos relativos à assistência financeira complementar; bem como instituir o aludido piso salarial - publicada em 18 de junho de 2014.

3. Os dispositivos da Lei 12.994/2014 não apresenta Superior Tribunal de Justiça termo e/ou condição quanto ao prazo para o início do pagamento do piso salarial nacional suprarreferido, nem mencionam e/ou alteram a data de sua vigência. Portanto, a data da entrada em vigor da citada norma deve ser a de sua publicação.

4. Definido o valor do piso pela Lei Federal 12.994/14, como preconizado pela Constituição Federal, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem observá-lo.

5. O acórdão recorrido deve ser reformado para que o termo inicial do direito do recorrente de receber as diferenças relativas à inobservância do piso salarial da categoria seja a data da publicação da Lei 12.994/2014, em 18 de junho de 2014.

6. Recurso Especial provido

(REsp. 1.733.643/GO, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 26.11.2018).”

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI FEDERAL. 12.994/2014. APLICABILIDADE IMEDIATA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO ADOTADO POR ESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE SENADOR GUIOMARD/AC A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(STJ - REsp: 1845614 AC 2019/0322711-1, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Publicação: DJ 20/05/2020)”

Nessa linha, segue a jurisprudência:

“INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. Alegação de que a falta de norma regulamentadora ensejaria o mandado de injunção, bem como ausência do direito líquido e certo. Inocorrência. Argumentos que se confundem com o mérito. Preliminar rejeitada. SERVIDORA PÚBLICO MUNICIPAL. Rinópolis. Agente Comunitário de Saúde. Pretensão de imediata implantação do piso salarial de dois salários mínimos, conforme EC. nº 120/2022 que acrescentou o § 7º no art. 198 da CF. Admissibilidade. EC 120/2022 que tem aplicabilidade direta e imediata, cujo início do repasse do novo piso exige publicação de Portaria do Ministério da Saúde. Portarias nºs 1.971 e 2.109 ambas editadas em 30/06/2022.
Piso salarial de dois salários mínimos que deve ser observado pelos Estados e Municípios a partir de 01/07/2022
. Custeio do piso salarial arcado integralmente pela União. Ausência de afronta à independência dos poderes. Súmulas 266, 269 e 271 do STF. Mandado de segurança não pode produzir efeitos pretéritos. Sentença reformada em parte, com observação. Reexame necessário e recurso do Município parcialmente providos.

(TJ-SP - APL: 10064240720228260637 SP 1006424-07.2022.8.26.0637, Relator: Claudio Augusto Pedrassi, Data de Julgamento: 18/10/2022, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/10/2022)

(Grifo nosso)

Desse modo, mostra-se acertada a decisão que reconhece o direito da autora ao recebimento da diferença a ser paga do piso salarial da categoria, na medida do repasse das verbas pela União.

Ante o exposto,
conheço do agravo de instrumento e nego provimento, para manter a decisão agravada em todos seus termos
.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 10 de junho de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 17/06/2024